Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-48.2019.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1001046-48.2019.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Recorrente: Energisa S/A.
Recorrido: André Luiz de Oliveira Maranhão.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM ASSINATURA DO CONSUMIOR - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AFASTADA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2- Demonstrada a irregularidade no medidor, comprovada por meio de inspeção, da qual o consumidor teve ciência, é legítima a cobrança de fatura eventual.
3- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da recorrente.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5- Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001046-48.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO - CPF: 040.395.701-03 (RECORRIDO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA -

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM ASSINATURA DO CONSUMIOR - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AFASTADA -
PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

Demonstrada a irregularidade no medidor, comprovada por meio de inspeção, da qual o consumidor teve ciência, é legítima a cobrança de fatura eventual.

3-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da recorrente.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5-

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020